Tribunal: CARF
Processo: 10925.909134/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF no 11.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
INSUMOS.PALLETS.
As despesas incorridas com aquisição de pallets, são insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, uma vez que preservam a integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias no deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos, mantendo a sua integridade.
CRÉDITO. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
A pessoa jurídica pode descontar créditos sobre a depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, contudo, não basta que as aquisições se refiram a bens incorporados ao ativo imobilizado, mas também que sejam adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços, e exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país.
INSUMOS. AQUISIÇÃO À ALÍQUOTA ZERO. É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas situações em que bens e serviços são adquiridos em operações beneficiadas: (i) com não incidência, incidência com alíquota zero ou com suspensão das contribuições; (ii) com isenção das contribuições e posteriormente: (ii.1) revendidos; ou (ii.2) utilizados como insumo na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que sejam vendidos ou prestados em operações não sujeitas ao pagamento das contribuições.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.909134/2011-81
ACÓRDÃO
3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
INSUMOS.PALLETS.
As despesas incorridas com aquisição de pallets, são insumos, nos termos
do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, uma vez que preservam a integridade
das embalagens e a qualidade das mercadorias no deslocamento,
armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos, mantendo a sua
integridade.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
2
CRÉDITO. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
A pessoa jurídica pode descontar créditos sobre a depreciação e
amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, contudo, não basta que as aquisições se refiram a bens
incorporados ao ativo imobilizado, mas também que sejam adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda ou prestação de
serviços, e exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no país.
INSUMOS. AQUISIÇÃO À ALÍQUOTA ZERO. É vedada a apropriação de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas situações em que
bens e serviços são adquiridos em operações beneficiadas: (i) com não
incidência, incidência com alíquota zero ou com suspensão das
contribuições; (ii) com isenção das contribuições e posteriormente: (ii.1)
revendidos; ou (ii.2) utilizados como insumo na elaboração de produtos ou
na prestação de serviços que sejam vendidos ou prestados em operações
não sujeitas ao pagamento das contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de mérito e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes
termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter a glosa de créditos quanto (i.1) à depreciação
acelerada do ativo imobilizado em relação a tanque aço inox, painéis elétricos, biodigestor,
exaustores com motor, exaustor eólico, Split Hitachi Wall, bloco digestor de alumínio e resfriador
de ar e(i.2) à depreciação normal do ativo imobilizado em relação a ampliação para construção do
moinho, construção do prédio no moinho, construção do prédio refeitório, construção casa de
química, construção da ETA, construção de galeria de água pluvial, construção prédio caldeira,
construção da área administrativa, laboratório, vestiário e refeitório, construção da extração,
construção da área central, construção da portaria, construção do almoxarifado e manutenção,
construção asfáltica acesso a rua da fábrica, construção do moinho, construção civil liming tank,
construção civil picador, construção caldeira, construção civil área central e tratamento de ar, rede
elétrica da subestação, moinho de peles, subestação de energia moinho net, subestação de
energia, ETE - Estação de Tratamento Efluente, para raio, instalação e iluminação externa da
fábrica, rosca moinho e instalação moinho; (ii) por maioria de votos, para reverter a glosa de
créditos quanto à aquisição de pallets, vencido nesse item o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar,
que lhe negava provimento; e, (iii) por maioria de votos, para manter a glosa de créditos quanto a
aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero, vencido o conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, que revertia tal glosa.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
3

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos da
Contribuição para PIS/PASEP, com incidência não-cumulativa, relativos ao Período
de apuração de 01/04/2006 a 30/06/2006.
A Delegacia da Receita Federal da jurisdição da contribuinte emitiu Despacho
Decisório (fl. 226/248), no qual homologa parcialmente a compensação pleiteada,
glosando o crédito de R$ 5.628,22.
O Auditor fiscal responsável pela verificação apontou as seguintes irregularidades:
2.2.2. INSUMOS COM ALIQUOTA “Zero”
A contribuinte computou em seus créditos a aquisição de insumo ou mercadorias
sujeitas à alíquota zero, os quais não dão direito a crédito.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
4

2.2.2. DESPESAS QUE NÃO REPREENTAM INSUMO
Somente deve ser considerado insumo, para fins de creditamento, aquilo que seja
inerente ao processo de produção do bem destinado à venda e ao ato de
prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada.
Esse posicionamento, aliás, é facilmente verificado pela simples leitura do
dispositivo legal que garante aos contribuintes de PIS e de COFINS créditos
decorrentes da aquisição de insumos, na medida em que o legislador claramente
se refere a “(...) bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (...)”.
A ideia de aplicação direta ao processo produtivo, então, além de ser a
interpretação que mais se compatibiliza com os termos da própria legislação e,
ainda, respeita a diferenciação entre crédito físico e financeiro, apresenta-se
como uma solução mais próxima da segurança jurídica.
Nesta linha, não se podem admitir créditos sobre a aquisição de “Pallets”
utilizados na movimentação e transporte dos produtos ou destinados a
armazenagem dos produtos produzidos. No caso de paletes não retornáveis
utilizados no embarque de mercadorias, o que parece ser o caso em apreço, não
fazem parte do processo produtivo, não havendo uma incidência direta com o
produto. Não estão ligados ao processo produtivo, embora sejam relevantes, não
se pode dizer sejam os mesmos empregados diretamente na fabricação de um
bem destinado á venda, já que se tratam de bens utilizados nos serviços auxiliares
(transporte ou armazenagem), portanto, complementares ao processo e, por isso,
fora do alcance do conceito de insumo.
São as seguintes às glosas a este título:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
5

2.2.4. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – VALOR AQUISIÇÃO – RECUPERAÇÃO
ACELERADA
A contribuinte optou pela recuperação acelerada dos créditos, ao invés da
utilização dos encargos de depreciação incorridos no mês, relativamente às
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado e
destinados ou utilizados na prestação de serviços ou na produção de bens
destinados à venda, em 48 parcelas mensais.
No presente caso, a requerente optou pelo cálculo créditos de forma acelerada
em 48 parcelas mensais sobre máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado para utilização n a produção de bens
destinados a venda, no entanto, computou também, os valores das construções
ou ampliações de edificações e outras máquinas, equipamentos e outros bens,
embora integrantes do ativo imobilizado, não são utilizados diretamente na
produção dos bens vendidos, o que defeso pela legislação de regência, consoante
se conclui pelo texto da norma reguladora retro mencionada.
Nesta linha, impõe-se as glosas especificadas no Anexo I que passam a fazer parte
integrante e inestancável deste Despacho, resumidos no quadro abaixo:

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
6

2.4 APURAÇÃO DOS CRÉDITOS, APÓS GLOSAS
Efetuadas as adequações retro mencionadas, a apuração dos créditos passa a ser
a seguinte:

Cientificada do teor do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou, em
14/08/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 02/24, detalhando
inicialmente todo o seu processo produtivo e depois alegando, em síntese, que:

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
7

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
8

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
9

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
10

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
11

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 04-47.075 apresenta o seguinte resultado:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
12

Acórdão 04-47.075 - 1a Turma da DRJ/CGE
Sessão de 29 de outubro de 2018
Processo 10925.909134/2011-81
Interessado GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF 02.001.597/0001-14
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
EMENTA DISPENSADA PORTARIA RFB 2724/2017.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário por meio do qual foram
apresentados em os mesmos argumentos abordados na Manifestação de Inconformidade.
Requer a Recorrente:
 declaração da prescrição dos créditos tributários decorrentes das glosas declaradas neste
processo, com a consequente determinação de arquivamento do processo administrativo;
 improcedência das glosas efetuadas pelo Sr. Auditor Fiscal;
 homologação das compensações realizadas, tal como constam nas Declarações de
Compensação;
 sucessivamente, relativamente às glosas relacionadas às construções, que seja
determinado o recálculo do valor dos créditos, pela depreciação, tal como previsto na
legislação de regência;
 caso o entendimento seja pela manutenção da glosa, ainda que de forma meramente
parcial, requer-se que, havendo valor remanescente a ser pago, mas, considerando a
natureza controvertida das glosas, que seja excepcionada a multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
13
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Prejudicial de mérito
Alega a Recorrente prescrição dos créditos tributários decorrentes das glosas
declaradas neste processo, nos seguintes termos:

A legislação vigente, a teor do disposto no art. 1o, caput e §1o, da Lei no 9.873, de
1999, estabelece o seguinte:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso. (original sem grifos)
Diante das regras decorrentes do dispositivo legal acima mencionado, tem-se que
prescrita está a pretensão da Receita Federal do Brasil em exigir da Gelnex os
créditos aqui discutidos, já que o processo administrativo em questão,
notadamente, permaneceu paralisado por mais de 03(três) anos.
Diz-se isso, tendo em vista os documentos de fls. 251 e 252 dos autos, donde se
depreende que o processo permaneceu paralisado no período compreendido
entre 03/09/2012 e 03/04/2018, portanto, por 04 (quatro)anos e 07 (sete) meses.
Do documento de fl. 251, datado de 03/09/2012, consta Despacho de
Encaminhamento dos autos à DRJ-Florianópolis, para prosseguimento, tendo em
vista a apresentação de manifestação de inconformidade tempestiva.
Já no documento de fl. 252, imediatamente subsequente ao anterior, porém,
datado de 03/04/2018, consta Despacho de Encaminhamento dos autos à ECOJ-
SEPOC-DRJ-CGE-MS, para apreciação.
A jurisprudência pacífica no Eg. Tribunal Regional Federal da 4a Região corrobora
com a tese da empresa, conforme segue:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 9.873 /99. 1. No caso da
cobrança de multa administrativa aplicada por ente da Administração Pública
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
14
Federal, no exercício de seu poder de polícia, têm lugar os ditames da Lei n.o
9.873 /99, com as alterações da Lei n.o 11.941 /09. 2.
Verificada a inércia do exequente ao longo do processo, impende ser reconhecida
a prescrição intercorrente. 3. Mantida a sentença combatida. (TRF 4a Região.
Apelação Cível no PR 5031296-69.2011.404.7000. 4a Turma. Relatora
Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha. Data de publicação:
06/08/2014) INTERCORRENTE. LEI No 9.873/99.
1. No caso da cobrança de multa administrativa aplicada por ente da
Administração Pública Federal, no exercício de seu poder de polícia, têm lugar os
ditames da Lei n.o 9.873/99, com as alterações da Lei n.o 11.941/09.
2.Verificada, em juízo de cognição sumária, a inércia do exequente ao longo do
processo, verossímil a alegação de prescrição intercorrente.
3. Mantida a decisão agravada. (TRF4, Agravo de Instrumento no 5011194-
06.2013.404.0000, 4a Turma, Des. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha)
Não resta motivo, pois, para o prosseguimento do presente processo
administrativo, razão pela qual requer-se o acolhimento da prejudicial ora
suscitada, a fim de declarar a extinção dos créditos decorrentes das glosas aqui
discutidas e, consequentemente, determinar a homologação das compensações
efetivadas, bem como o arquivamento definitivo dos autos.

Entretanto, como a discussão nos autos não corresponde a matéria aduaneira,
razão não assiste a Recorrente pois no âmbito administrativo já se encontra pacificado a
inaplicabilidade da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscal (CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Portanto, rejeito a prejudicial de mérito.
Mérito
Conforme consta dos autos, foram mantidas pela DRJ as seguintes glosas relativas a
insumos com alíquota zero, despesas que não representam insumo (pallets) e bens do ativo
imobilizado - depreciação acelerada.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
15
Em relação a possível reversão das glosas, antes de enfrentar o mérito, necessário
se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses créditos e, nesse sentido
estabelece a Lei no 10.637/2002:

Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
16
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques não constam do original)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
17
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”

Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Dito isto, passemos a análise das glosas mantidas pela DRJ.

1. Insumos com alíquota “zero”
Alega a Recorrente fazer jus a manutenção dos créditos relativos a insumos
adquiridos tributados a alíquota zero da contribuição:
Data máxima vênia, e diferentemente do que quis fazer crer o Sr. Auditor Fiscal, o
art.3o, § 2o, II da Lei no 10.637/2002, dispõe que não dará direito a crédito o valor
da aquisição de bens utilizados como insumo em produtos sujeitos à alíquota
zero. Senão vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
0(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
Aqui, no entanto, não se está diante desta modalidade de operação, haja vista
que os bens adquiridos são utilizados como insumos para produto tributado à
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
18
alíquota 1,65%, tal como restou comprovado a partir dos documentos juntados
(Anexo III), excepcionando assim, a aplicabilidade da hipótese legal transcrita.
O crédito, no caso em apreço, é devido, e está previsto na Lei 10.637/2002 e na
Lei 10.833/2003, que estabelece a possibilidade de a pessoa jurídica descontar os
créditos de PIS e CONFINS nas operações como as de aquisição de insumo, pois o
crédito é calculado sobre o valor de aquisição dos insumos pela mesma alíquota
do débito aplicada sobre o valor do faturamento.

Contudo, em que pese as argumentações apresentadas, razão não assiste a
Recorrente e considerando que a decisão proferida pela instância a quo sobre esta matéria se
encontra devidamente motivada e em estrita conformidade com a legislação aplicável, adoto, com
fulcro no § 12o do art. 114 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, a respectiva ratio decidendi como fundamentos da presente manifestação.

A autoridade fiscal glosou o valor do crédito computado sobre produtos sujeitos à
alíquota zero, conforme quadro abaixo:

A manifestante, em resumo, alega que os produtos foram adquiridos para serem
utilizados na fabricação de produtos tributados à alíquota 1,65%, logo dariam
direito a crédito.
Para analisar a possibilidade de utilização dos créditos derivados das aquisições de
insumo, a Lei no 10.637/2002, que instituiu a incidência não cumulativa na
cobrança da contribuição para o PIS/Pasep e introduziu a possibilidade de
descontar créditos calculados em relação aos insumos adquiridos, dispõe:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
19
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
(...)Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)(...)§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas
receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas
e encargos vinculados a essas receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)§ 8o
Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou II – rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência nãocumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal.
A Lei no 10.833/2003, instituiu a incidência não cumulativa na cobrança da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, seguindo a
mesma sistemática estabelecida para a cobrança não cumulativa da contribuição
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
20
ao Pis/Pasep permitindo a pessoa jurídica descontar créditos nos seguintes
termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)(...)§ 2o
Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)I -
de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)No caso em
questão a glosa se deu em relação ao ácido cítrico, que conforme legislação
mencionada à fl. 150/151, estaria com a alíquota do PIS/PASEP e COFINS reduzida
a zero.
Ante os dispositivos acima expostos, verifica-se que o inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, veda o direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, como regra geral, na hipótese de
aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento dessas contribuições, o
que se aplica também no caso de bens ou serviços adquiridos com isenção,
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Por outro lado, se os
bens ou serviços adquiridos com isenção forem revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços submetidos à tributação, estará assegurado o
direito ao crédito desde que observados os demais requisitos legais para o
desconto de créditos.
Assim, há vedação ao direito de descontar créditos sobre o valor da aquisição de
bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, para fins de
determinação da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, no regime de
apuração nãocumulativa.
Nesse sentido, a vedação ao direito de descontar créditos aplica-se quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
zero, isentos ou não alcançados pelas contribuições, ficando assegurado o direito
quando aplicados em produtos ou serviços submetidos à incidência das
contribuições.
Evidentemente, somente existirá direito a crédito se houver a aquisição de bens
ou serviços sujeitos ao pagamento das contribuições, o que não ocorre se, nas
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
21
operações anteriores, forem adquiridos bens ou serviços não sujeitos à
tributação, conforme disposto no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Se, de um lado, as compras de bens ou serviços não sujeitos à tributação não dão
direito a crédito das contribuições, de outro lado, coerentemente, as aquisições
de bens ou serviços sujeitos à tributação passam a gerar direito a crédito das
contribuições também na hipótese de vendas não tributadas pela Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins, a que forem vinculados esses bens ou serviços. Trata-
se, em verdade, de medidas que visam ao aperfeiçoamento da técnica de
cobrança não-cumulativa dessas contribuições.
Portanto, a aquisição, como insumo, de bens e serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, ou sujeitos à alíquota zero, não dá direito a crédito
na sistemática não-cumulativa da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins de
que tratam, respectivamente, a Lei no 10.637/2002 e a Lei no 10.833/2003, ainda
que aplicados em produtos submetidos à incidência das contribuições. Desta
forma, não é possível a utilização de crédito, pela aquisição do insumo ácido
cítrico, classificada no código 2918.14.00.
Assim, mantenho a glosa.

2. Aquisições de bens e serviços utilizados como insumos – Pallets
Quanto a aquisição dos pallets, alega a Recorrente:

(...) no tocante aos pallets dos quais a Gelnex se beneficiou dos créditos
relacionados às contribuições para o PIS, que se tratam sim de insumos de
produção, haja vista que integram o produto adquirido pelo cliente, e não de
mera forma de proteção/acondicionamento para o transporte.
As fotografias juntadas no Anexo II demonstram claramente que o produto, que é
destinado ao consumo humano e, portanto, não poderia jamais ser transportado
via granel, tem embalagem única, e é esta, exatamente, a autorizadora dos
créditos apropriados pela Gelnex.
Como se vê, ditas embalagens nada mais são do que parte integrante do produto.
E isso, importa destacar, decorre inclusive do pedido formulado pelo cliente.
A aquisição pelo cliente da Gelnex compreende a gelatina embalada nas
condições por ele exigidas, e isso se comprova a partir dos documentos juntados
com a Manifestação de Inconformidade (Anexo II - especificações dos clientes),
que nada mais são do que os pedidos do cliente, estabelecendo as especificações
das embalagens que quer para o produto.
Além disso, foram juntadas também as ordens internas de fabricação do produto
(Anexo II - ficha de preparação de mistura), das quais se depreende que as
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
22
especificações da embalagem compreendem o processo produtivo, até mesmo
porque, caso o produto não seja entregue ao cliente com a embalagem por ele
exigida, não será recebida.
Está mais do que evidente, portanto, que para a Gelnex os custos com
embalagens e pallets, dos quais pretende se beneficiar com os créditos, não se
tratam de custos decorrentes de mera liberalidade da empresa para o fim de
melhor acondicionar ou proteger o produto por ocasião do seu transporte, mas
sim, dizem respeito ao custo do produto adquirido pelo cliente.
Utilizando o conceito de crédito físico, que condiciona o direito ao abatimento da
entrada de um bem ou a contratação de um serviço que, de algum modo, integre
a operação da qual resultará o auferimento da receita, fica claro que pallets e
embalagens são insumos de produção, haja vista que sem a utilização dos
mesmos não haveria o auferimento da receita, uma vez que a mercadoria não é
aceita pelo cliente sem as especificações por ele exigida.

A DRJ fundamenta a manutenção da glosa nos seguintes termos:

Conforme visto, a Lei no 10637/2002, dispositivo que rege a sistemática de
incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, relaciona em seu art.
3o os créditos que poderão ser descontados da contribuição devida pela pessoa
jurídica, relativamente a bens adquiridos para revenda (inciso I) e bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda (inciso II).
A definição de insumo foi estabelecida pela Instrução Normativa SRF no 247, de
2002, segundo a qual entendem-se como insumos, desde que utilizados na
fabricação ou produção de bens destinados à venda, “a matéria-prima, o produto
intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado” (sublinhou-se).
Considerando-se que os bens objeto de análise não estão inseridos no conceito de
matéria-prima, muito menos de produtos intermediários utilizados no processo
produtivo, resta verificar se as aquisições de pallets correspondem ao conceito de
material de embalagem delineado pela legislação de regência.
Para isso, necessário se faz diferenciar as embalagens utilizadas como insumo no
processo produtivo, que acondicionam diretamente os produtos, a eles se
incorporando, e as embalagens utilizadas apenas para o transporte dos produtos
elaborados, que não integram o ciclo da produção.
A partir da leitura dos dispositivos legais apresentados é possível se inferir que o
direito ao desconto vincula-se especificamente a insumos aplicados na produção
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
23
pois, se assim não fosse, quaisquer gastos, ainda que não relacionados
diretamente à fabricação do produto, seriam passíveis de utilização como
créditos, o que não é verdade pois, como observado, as situações que dão direito
ao crédito são somente aquelas discriminadas taxativamente no art. 3o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, devendo referido dispositivo ser objeto de
interpretação restritiva.
No caso em apreciação, os pallets (ou estrados) têm como finalidade a
acomodação das caixas que contém os produtos produzidos em unidades
maiores, viabilizando a eficiente movimentação da mercadoria nas empilhadeiras,
assim como o carregamento nos containers, quando da realização do transporte
terrestre e marítimo até os destinatários finais.
Logo, tais acessórios somente se agregam aos produtos depois de encerrado o
ciclo produtivo, ocasião em que os produtos já se encontram devidamente
embaladas.
Ante o exposto, os gastos efetuados com a aquisição de pallets que o contribuinte
emprega para embalar e proteger os produtos finais comercializados até o
destino final, utilizando-os apenas para armazenagem, movimentação e
transporte dos produtos, sem que haja a incorporação durante a fase produtiva,
não gera direito ao crédito da Contribuição para o Pis/Pasep, em face do que
devem ser mantidas as glosas levadas a efeito pela autoridade fiscal.

Depreende-se da análise dos autos, razão assistir a Recorrente, pois, como já
destacado acima, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002, no regime não cumulativo da
contribuição ao PIS, é admitido o desconto de créditos calculados em relação a bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda.
A interpretação do conceito de “insumo” foi consolidada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170/PR (Tema 779), submetido à sistemática de recurso
repetitivo. Naquela oportunidade, a Corte fixou que:
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância, considerando-se a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Nesse contexto, os pallets utilizados pela Recorrente de forma recorrente e
necessária no processo produtivo — seja para movimentação, acondicionamento, armazenagem
ou expedição de mercadorias — se enquadram no conceito de insumo, na medida em que
representam elementos essenciais e relevantes para proteção do produto até o destino final.
Nesse sentido este Conselho já se manifestou, a saber:
Numero do processo: 11080.908545/2017-96
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
24
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 23 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Jan 07 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/10/2015 a 31/12/2015 CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA. A partir do conceito de
insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos Recursos
Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por meio do Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05/2018. São premissas a serem observadas pelo aplicador da
norma, caso a caso, a essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade
desempenhada pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses
legais tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002. FRETES ENTRE
ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS INACABADOS E MATÉRIA PRIMA. CRÉDITO
CONCEDIDO. Evidenciada a necessidade de transporte intercompany de produtos
inacabados, e/ou de matéria prima (leite cru), para a continuidade ou início do
processo produtivo do bem comercializado, a despesa com o frete é passível de
creditamento. FRETE. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA. REMESSA DE INSUMOS PARA
LABORATÓRIO. CRÉDITO RECONHECIDO. O frete contratado para o transporte de
matéria prima é despesa dedutível, quando registrado e tributado de forma
autônoma em relação a matéria prima adquirida (Súmula Vinculante CARF no
188). Exigido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a análise laboratorial do
leite cru ou in natura para controle da qualidade, as despesas contraídas sobre o
frete para remessa de amostras é custo passível de creditamento já que imposto
por norma legal. DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS.
AQUISIÇÃO DE PALLETS, SERVIÇOS DE REFORMA, REMESSA PARA CONSERTO E
RETORNO. CRÉDITO RECONHECIDO. Considerando a natureza da atividade
desempenhada pela contribuinte, sujeita a inúmeros regulamentos do
Ministério da Agricultura e Pecuária e da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, e dada a necessidade de contratação de armazéns com terceiros para
depósito das mercadorias inacabadas ou acabadas os custos são dedutíveis a
teor do artigo 3o das leis das contribuições. Da mesma forma em relação os
gastos com aquisição de pallets e sua reforma, uma vez que preservam a
integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias no deslocamento,
armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos alimentícios. CUSTOS
COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS. TRANSPORTE MATÉRIA PRIMA
‘LEITE’. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. O produto submetido a processo industrial,
posteriormente
comercializado
guarda
particularidades
que
demanda
atendimento de inúmeras regras do MAPA, além das fiscalizações exercidas pela
EMBRAPA e ANVISA, por essa razão as despesas são essenciais. DESPESAS COM
SERVIÇOS GERAIS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. CRÉDITO
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
25
NÃO RECONHECIDO. Faz-se necessária a demonstração pela contribuinte da
essencialidade e/ou relevância dos serviços tomados com terceiros no seu
processo produtivo. Ausente provas ou esclarecimentos técnicos importa no não
reconhecimento do crédito por falta de confirmação da essencialidade.
Numero da decisão: 3101-002.654
Dessa forma, reverto as glosas.

3. Bens do Ativo Imobilizado - Valor de Aquisição - Depreciação Acelerada
Sobre a referida glosa consta do Despacho Decisório:
A contribuinte optou pela recuperação acelerada dos créditos, ao invés da
utilização dos encargos de depreciação incorridos no mês, relativamente às
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado e
destinados ou utilizados na prestação de serviços ou na produção de bens
destinados à venda, em 48 parcelas mensais.
Com efeito, nos termos do disposto no § 14, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, na
redação dada pela Lei no 10865/2004, a contribuinte poderia optar, como optou,
por calcular créditos das contribuições sociais PIS e COFINS sobre o valor de 1/48
relativo as aquisições de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, esgotando-os em 4 anos, observe-se, “litteris”:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
................................................................................
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda, ou na prestação de serviços;
...................................................................................
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor (Redação dada pelo art.21 da Lei no 10865/2004):
.......................................................................................
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
....................................................................................
Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso II I
do § 1 o deste artigo , relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado , no prazo de 4 (quatro)anos , mediante a
aplicação , a cada mês , das alíquotas referidas no caput do art . 2 o desta Le i
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
26
sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de
aquisição do bem , de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita
Federal .
A RFB ao regulamentar este dispositivo mediante a Instrução Normativa SRF no
457, de 18 e outubro de 2004, assim determina, conforme se observa pelo
parágrafo do do artigo 1°, “ver bis”:
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no
País ou no exterior a partir de 1o de maio de 2004, observado, no que
couber, o disposto no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no
4.506, de 1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de
depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços; e II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios
ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem
ser determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem,
nos termos das Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro de
1998, e no 130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1 o , para fins de apuração da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins , o contribuinte pode calcular
créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo
no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado; ou
(grifei)
....................................................................................................................
Art. 2o Os créditos de que trata o art. 1o devem ser calculados mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas de 1,65 % (um inteiro e sessenta e
cinco centésimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 7,6
% (sete inteiros e seis décimos por cento) para a Cofins sobre o valor:
I - dos encargos de depreciação incorridos no mês, apurados na forma do §
1o do art. 1o;
II - de 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição dos bens, na
forma do inciso I do § 2o do art. 1o; ou III - de 1/24 (um vinte e quatro avos)
do valor de aquisição dos bens, na forma do inciso II do § 2o do art. 1o.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
27
No presente caso, a requerente optou pelo cálculo créditos de forma acelerada
em 48 parcelas mensais sobre máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado para utilização na produção de bens destinados
a venda, no entanto, computou também, os valores das construções ou
ampliações de edificações e outras máquinas, equipamentos e outros bens,
embora integrantes do ativo imobilizado, não são utilizados diretamente na
produção dos bens vendidos, o que defeso pela legislação de regência, consoante
se conclui pelo texto da norma reguladora retro mencionada.
De fato, o inciso I do art 1o da IN SRF 457/2004 limita o uso de máquinas e demais
equipamentos quando utilizados na produção das mercadorias ou serviços
produzidos, o que não seria o caso de: Modem, impressora, telefone celular,
painéis elétricos, microcomputadores, aparelho ar condicionado Split, Notebook,
Saveiro 1.6 VW, armário escritório, Poltronas, cadeiras, resfriador de AR, mesa
refeitório, mesa canto, Para-raios, refrigerador consul, forno micro-ondas, mesa
granito, central PABX, mesas para refeitório, mesa de centro, poltronas, armário
para escritório, arquivos de metal, office Interactive, Poltronas sem braço,
Nobreak, televisão LG, exaustores com motor, cadeira longarina, exaustor eólico,
Gol produção, Split Hitachi, etc....
No mesmo passo, o parágrafo 2o do art.1o da retro citada Instrução Normativa e o
inciso I, limitam o gozo do beneficio do uso acelerado do crédito, apenas, aos
bens, ou seja: as máquinas e equipamentos, não estando incluídos, por óbvio, as
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, cabendo a glosa,
portanto, em relação a:
Construção casa da Química, Construção ETA, Construção galeria água portável,
construção prédio caldeira, subestação de energia, construção área administrativa
e laboratórios, vestuário e refeitório, ETE – Estação Tratamento Efluentes,
Biodigestor, Construção da extração, construção área central, construção da
Portaria, construção almoxarifado e manutenção, pavimentação asfáltica acesso e
rua da fábrica, construção Moinho, instalação e iluminação externa da fabrica,
construção civil Liming Tank, Construção civil Picador, construção caldeira,
construção civil área central e tratamento de Ar, instalação Moinho, Bloco do
Digestor de Alumínio, etc..
De vero, o inciso II do art.1o (IN SRF 457/2004), deixa claro que em relação as
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa, caberia o crédito das indigitas contribuições, tão somente
em relação aos encargos de depreciação.

Aduz a Recorrente acerca dos bens relativos ao ativo imobilizado:

Da Informação Fiscal denota-se que o Sr. Auditor Fiscal procedeu à glosa dos
créditos apropriados pela Gelnex, referente aos bens incorporados no ativo
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
28
imobilizado da empresa, por entender que as máquinas e equipamentos
adquiridos não teriam correlação íntima com o processo produtivo.
De acordo com o entendimento do Sr. Auditor Fiscal, equipamentos para
transporte dos produtos de uma área para outra da empresa;
painéis elétricos que são necessários para o funcionamento dos equipamentos;
exaustores com motor; exaustores eólicos; moinho de peles; moinho net;
instalação do moinho que são equipamentos ligados diretamente ao processo
produtivo; dentre outros, não teriam relação com o processo produtivo.
Ora ilustre Julgador, as máquinas e equipamentos mencionados pelo Sr. Auditor
Fiscal nada mais são do que o próprio processo produtivo.
O descritivo juntado com a Manifestação de Inconformidade (Anexo IV - processo
produtivo), do qual consta ao final um fluxograma do processo produtivo,
demonstra com clareza todas as etapas do processo produtivo, comprovando que
os equipamentos adquiridos pela Gelnex são sim garantidores do crédito de
contribuição para o PIS.
Além disso, foram trazidas aos autos também algumas fotografias (Anexo V –
fotografias), que demonstram com maior clareza o processo produtivo da Gelnex,
e impedem que restem dúvidas acerca da finalidade de todos os equipamentos e
máquinas ser, efetivamente, o processo produtivo de uma fábrica de gelatina.
E, também, juntaram-se o Procedimento Operacional do da Central de
Tratamento de Ar e da ETE – Estação de Tratamento de Efluente(Anexo VI), a fim
de demonstrar, definitivamente, a sua integração ao processo produtivo.
De acordo com o disposto nos incisos VI e VII do art.3o, da Lei no 10.637/2002 e
Lei no 10.833/2003, tem-se que:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
[...]
Ora, a lei é absolutamente clara quando afirma que os créditos advêm de
máquina, equipamentos e outros bens, edificações e benfeitorias, utilizados nas
atividades da empresa.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
29
Dizer que um equipamento não gera crédito porque não tem relação íntima com
a produção de gelatina, podendo ser utilizado também em outros processos, é o
mesmo que dizer que a lei está errada, haja vista que esta não é a dicção do
dispositivo retro.
Para a lei, e para o legislador, o objetivo é assegurar que as atividades necessárias
para a manutenção da produção seja beneficiadas.
Tanto é assim, que a Lei no 10.637/2002 foi inequívoca ao dispor, no inciso IX do
seu art. 3o, que energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, asseguram o direito ao
crédito tributário.
Como se vê, vapor e energia elétrica não se tratam de intrínseco processo
produtivo, e a própria lei diz que o direito não está relacionado ao processo
produtivo intrinsecamente, mas a tudo o que faz a produção acontecer.
Por estas razões, e tendo em vista que os equipamentos em relação aos quais a
Gelnex pretende o creditamento, conforme demonstrado acima, e comprovado a
partir dos documentos juntados, se tratam de equipamentos imprescindíveis para
o pleno desenvolvimento do processo produtivo, requer-se a declaração da
improcedência das glosas, e a consequente manutenção dos créditos.
Para auxiliar no entendimento da utilização dos equipamentos no processo
produtivo, segue abaixo tabela explicativa, que corresponde às Notas Fiscais já
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
30
juntada
alhures
(Anexo
VII):

Como se vê, em relação aos créditos supra não há a menor plausibilidade para as
glosas declaradas, devendo as mesmas serem revistas, para o fim de determinar a
manutenção dos créditos.
De outra banda, e consoante despacho decisório, foram glosados ainda valores
relacionados a construções, que a empresa interpretou como máquina e
equipamento no momento da apropriação do crédito.
Conforme visto acima, a administração já havia, em processo anterior, admitido a
compensação efetuada pela Contribuinte relativamente às mesmas construções.
Assim, e em decorrência do efeito vinculante das decisões administrativas,
mostra-se impossível a glosa declarada pelo Sr. Auditor Fiscal no tocante a estes
créditos, motivo pelo qual requer-se desde logo a manutenção destes
créditos/compensações.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
31
Contudo, se este não for o entendimento, o que se admite apenas para poder
debater, ainda assim, não cabe a glosa declarada pelo Sr. Auditor, mas sim,
caberia a determinação de recálculo desse crédito pelo valor da depreciação
conforme disposto na IN 457, de 18 de outubro de 2004, inciso II.
De acordo com a IN/SRF 457 de 18 de outubro de 2004, tem-se que:
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência nãocumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social(Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no País
ou no exterior a partir de 1o de maio de 2004, observado, no que couber, o
disposto no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no 4.506, de
1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de
depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços; e II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios
ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem
ser determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem,
nos termos das Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro de
1998, e no 130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular
créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo
no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado; ou
[...].
Para demonstrar o ora alegado, segue abaixo quadro demonstrativo das
construções realizadas, com o respectivo cálculo da depreciação, do que decorre
o cabimento da compensação, ainda que não de forma acelerada, mas com base
na depreciação.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
32

Sendo assim, e para o caso de a decisão ser no sentido de que o crédito deve ser
pela depreciação, e não de forma acelerada, apresenta se abaixo o cálculo
demonstrativo do valor pleiteado de crédito de PIS, calculado com base na
depreciação:

Diante disso, requer-se o acolhimento do presente recurso, para que sejam
autorizadas as compensações da forma como feitas. E, sucessivamente, que sejam
admitidos os créditos e as compensações mesmo que pela depreciação.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
33

Da análise dos autos, constata-se razão assistir a Recorrente pois, a ação fiscal
quando separou os equipamentos e máquinas, passiveis de sofrerem a depreciação acelerada,
desconsiderou tanque aço inox, painéis elétricos, biodigestor, exaustores com motor, exaustor
eólico, Split Hitachi Wall, bloco digestor de alumínio e resfriador de ar , equipamentos estes
utilizados respectivamente, na extração, painéis elétricos de comando necessário para o
funcionamento dos equipamentos, para biodigestão gerando gás metano utilizado como fonte de
energia, troca do calor removendo o ar viciado de recintos fechados, equipamento eletrônico
utilizado para acionar equipamentos, extração da gelatina, troca de ar na fábrica, todos ligados
diretamente a produção da empresa.
Sendo assim, reverto a glosa dos referidos equipamentos para permitir o crédito
calculado pela depreciação acelerada.
Em relação as edificações, razão também assiste a Recorrente e dessa maneira
reverto as glosas relativas as edificações em imóveis próprios e de terceiros (ampliação para
construção do moinho, construção do prédio no moinho, construção do prédio refeitório,
construção casa de química, construção da ETA, construção de galeria de água pluvial, construção
prédio caldeira, construção da área administrativa, laboratório, vestiário e refeitório, construção
da extração, construção da área central, construção da portaria, construção do almoxarifado e
manutenção, construção asfáltica acesso e rua da fábrica, construção do moinho, construção civil
liming tank, construção civil picador, construção caldeira, construção civil área central e
tratamento de ar, rede elétrica da subestação, moinho de peles, subestação de energia moinho
net, subestação de energia, ETE - Estação de Tratamento Efluente, para raio, instalação e
iluminação externa da fábrica, rosca moinho e instalação moinho) para permitir os créditos
calculados pela depreciação normal nos exatos termos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002.
Já em relação à módulos porta pallets, caçamba estacionária e caminhão VW as
glosas devem ser mantidas por não haver na legislação autorização para desconto de créditos
relativos a tais despesas.
Multa
Requer a Recorrente havendo valor remanescente por ela a ser pago, mas,
considerando a natureza controvertida das glosas, que seja excepcionada a multa.
Entretanto, não há, na legislação federal, qualquer previsão que autorize a exclusão
ou redução da multa com base em alegada "natureza controvertida" da exigência fiscal.

Conclusão
Diante todo o exposto, rejeito a prejudicial de mérito, dou provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter as seguintes glosas:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909134/2011-81
34
I.
aquisições de bens e serviços utilizados como insumos – pallets;
II.
ativo imobilizado depreciação acelerada – tanque aço inox, painéis elétricos,
biodigestor, exaustores com motor, exaustor eólico, Split Hitachi Wall, bloco
digestor de alumínio e resfriador de ar;
III.
ativo imobilizado depreciação normal - ampliação para construção do
moinho, construção do prédio no moinho, construção do prédio refeitório,
construção casa de química, construção da ETA, construção de galeria de
água pluvial, construção prédio caldeira, construção da área administrativa,
laboratório, vestiário e refeitório, construção da extração, construção da
área central, construção da portaria, construção do almoxarifado e
manutenção, construção asfáltica acesso e rua da fábrica, construção do
moinho, construção civil liming tank, construção civil picador, construção
caldeira, construção civil área central e tratamento de ar, rede elétrica da
subestação, moinho de peles, subestação de energia moinho net,
subestação de energia, ETE - Estação de Tratamento Efluente, para raio,
instalação e iluminação externa da fábrica, rosca moinho e instalação
moinho.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 349
DF CARF MF
Original